Tribunal: TJBA
Processo: 8043558-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043558-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IDENI BISPO DE BRITO

Advogado(s)
:
SUZANA CRISTINA BRITO DE SOUZA, BRUNO ANDRADE FERREIRA DE SOUSA

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução. Desvio de função.
D
ecisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos em R$ 163.875,44, referentes a diferenças remuneratórias por desvio de função no período de 08/11/2016 a 08/11/2017. A sentença determinou o pagamento da diferença entre o vencimento da servidora e o do substituído, devendo-se considerar o vencimento efetivamente percebido à época (anuênio 32), e não o vencimento inicial dos cargos, sob pena de violação ao princípio da isonomia e enriquecimento ilícito da Administração. O STJ, no Tema 14 (REsp 1.091.539/AP), firmou que o servidor em desvio de função tem direito aos valores correspondentes aos padrões da progressão funcional, não ao padrão inicial. A proporcionalidade de 23 dias (novembro/2016) e 8 dias (novembro/2017) foi rigorosamente observada. O 13º salário foi corretamente calculado em 12/12 avos em 2016 e 10/12 avos em 2017, conforme Lei nº 4.090/64. A inclusão de ATS/Anuênio e 1/3 de férias decorre dos reflexos legais naturais sobre o vencimento, não havendo extrapolação do título executivo. Os juros de mora desde o vencimento de cada obrigação e os critérios de correção monetária (IPCA-E e poupança até 08/12/2021; SELIC após 09/12/2021) observaram estritamente a sentença transitada em julgado e os Temas 810 STF e 905 STJ. Os honorários advocatícios (10%) foram calculados corretamente sobre o valor do proveito econômico. Inexiste grave lesão ao erário em crédito alimentar amparado por sentença transitada em julgado. Recurso
não provido
.
E
feito suspensivo
revogado.